Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-10.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001256-10.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 779.823.121-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 779.823.121-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO ALVES PEREIRA E PROVERAM INTEGRALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. DESMATAMENTO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TEORIA DO RISCO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. DESTINAÇÃO DE VALORES A FUNDOS AMBIENTAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Roberto Alves Pereira contra sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o réu à recuperação de 3,00 hectares de floresta amazônica desmatados ilegalmente mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), no prazo de 180 dias, sob pena de conversão em indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação, ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais coletivos e à abstenção de novas condutas lesivas. A indenização material foi fixada apenas de forma subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu; (ii) estabelecer se foi comprovada impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais ambientais; (iv) determinar se o dano moral coletivo ambiental demanda prova específica ou se se configura
in re ipsa
; (v) examinar a legitimidade da destinação dos valores indenizatórios a fundos ambientais desvinculados da área degradada; e (vi) verificar a adequação da liquidação de sentença para apuração do valor devido a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu e não apreciado pelo juízo de origem considera-se tacitamente deferido, sobretudo quando a parte está assistida pela Defensoria Pública (STJ, EAREsp 2.506.419/SP).

4.

A alegação de impossibilidade fática de recuperação ambiental por perda da posse da área não prospera sem prova robusta e inequívoca da situação, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral (CF, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, §1º), bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

6.

É admissível a cumulação das obrigações de fazer e indenizar (Súmula 629/STJ), por possuírem finalidades distintas e complementares: a primeira busca a recomposição
in natura
e a segunda, a compensação por danos interinos, residuais e irreversíveis.

7.

O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento ilegal no bioma amazônico configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de abalo subjetivo à coletividade.

8.

A destinação dos valores arrecadados a fundos ambientais, ainda que desvinculados da área específica degradada, é legítima e encontra respaldo no art. 13 da Lei 7.347/85, desde que voltada à reconstituição de bens lesados e proteção ambiental.

9.

A apuração do valor devido por danos materiais deve ocorrer em liquidação de sentença, dada a necessidade de avaliação técnica específica e de contraditório quanto à extensão e valoração do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do réu parcialmente provido para reconhecer a gratuidade da justiça. Recurso do Ministério Público provido integralmente para afastar o condicionamento da indenização material ao descumprimento da obrigação de fazer, fixando sua cumulação com a recuperação ambiental, com apuração do
quantum
em liquidação.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de gratuidade da justiça não apreciado pelo juízo, formulado por parte assistida pela Defensoria Pública, considera-se tacitamente deferido.

2.

A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de recuperação ambiental deve ser demonstrada por prova robusta, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos comprobatórios.

3.

A responsabilidade civil ambiental admite a cumulação de obrigação de fazer e indenização pecuniária, por possuírem finalidades distintas e complementares (Súmula 629/STJ).

4.

O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área da Floresta Amazônica configura-se
in re ipsa
.

5.

A destinação dos valores de condenações ambientais a fundos ambientais, ainda que desvinculados da área degradada, é legítima, desde que voltada à reconstituição dos bens lesados.

6.

A liquidação de sentença é o procedimento adequado para definir o valor da indenização por danos materiais ambientais quando necessária apuração técnica sobre extensão e valor do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e §4º; CPC, arts. 98, 373, §1º, 491 e 509; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, §1º; Lei 7.347/1985, art. 13; Súmula 629 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Corte Especial, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.573.246/SC, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, REsp 2.200.069/MT, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.699.877/MT, Primeira Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Roberto Alves Pereira
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 1001256-10.2017.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
para condenar o requerido à obrigação de recuperar a área degradada mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de conversão da obrigação em indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação, e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, bem como à abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente (id. 280321538).

Inconformado, o
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença violou os princípios da reparação integral do dano e do poluidor-pagador ao condicionar a indenização por danos materiais ao inadimplemento da obrigação de recomposição da área degradada.

Defendeu, neste contexto, que o desmatamento irregular de vegetação nativa, ainda que passível de reversão, configura, por si só, dano ambiental indenizável, sendo cabível a cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização pecuniária.

Alegou que o reconhecimento de apenas uma das formas de reparação, a depender da conduta futura do degradador, fragiliza o sistema de tutela ambiental e estimula a impunidade, além de violar a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que o requerido seja condenado, de forma cumulativa, à reparação da área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais (id. 280321539).

Também apelou a
Roberto Alves Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em suas razões, sustentou, preliminarmente, que houve omissão da sentença quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, direito assegurado ao réu por sua hipossuficiência econômica e por estar regularmente assistido por defensor público.

No mérito, defendeu a exclusão da obrigação de fazer, sob o fundamento de que o requerido não mais detém a posse da área objeto da ação, tornando-se faticamente impossível a recuperação ambiental.

Impugnou, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, ao argumento de que não restou demonstrada violação concreta a valores fundamentais da coletividade, reputando a fundamentação da sentença genérica e dissociada do caso concreto.

Por fim, insurgiu-se contra a previsão de indenização por danos materiais, ainda que de forma subsidiária, alegando ausência de critérios técnicos e de demonstração de valores nos autos, além de inadequada destinação dos eventuais recursos a serem arrecadados.

Ao cabo, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça, exclusão da obrigação de fazer, afastamento da condenação por danos morais coletivos e também da indenização subsidiária por danos materiais, ou, subsidiariamente, a fixação de valores razoáveis e proporcionais (id. 280321541).

As partes apresentaram contrarrazões, reiterando os fundamentos já expostos em seus respectivos recursos (ids. 280321543 e 280321545).

O feito foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer opinando pelo conhecimento de ambos os recursos, com provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso interposto pela defesa, além da remessa dos autos ao CEJUSC para inclusão em mutirão de conciliação ambiental (id. 284453875).

Remetidos os autos ao CEJUSC de 2º Grau, restou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (id. 299189874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor de Roberto Alves Pereira, sob a alegação de que, em 04 de outubro de 2016, o requerido promoveu o desmatamento, a corte raso, de 3 hectares de vegetação nativa pertencente à floresta amazônica, situada na Fazenda Santa Rita de Cássia, linha Lambari, no Município de Castanheira/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O ilícito foi constatado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por meio de fiscalização remota, com utilização de imagens de satélite e georreferenciamento, resultando na lavratura do Auto de Infração Ambiental nº 9103651, do Termo de Embargo nº 643146/E e do Relatório de Fiscalização Fazenda Santa Rita de Cássia

(id. 280322383, p. 2/4).

Após regular tramitação da demanda, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
e condenando o requerido à obrigação de recuperar a área degradada mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de conversão da obrigação em indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação, e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, bem como à abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente.

Quanto ao pedido de condenação do requerido à indenização autônoma por danos materiais, tal pretensão foi acolhida apenas de forma subsidiária, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (id. 280321538).

Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Por ser mais didático e facilitar a compreensão, passo a examinar inicialmente o recurso do requerido.

Recurso de apelação de

Roberto Alves Pereira

Pois bem. Por intermédio da Defensoria Pública Estadual, este apelante questiona em sua insurgência a omissão da sentença quanto ao seu pedido de gratuidade judiciária, a sua condenação à obrigação de recuperação da área degradada e ao pagamento de danos morais coletivos, bem como a destinação dos recursos arrecadados a fundos ambientais sem vinculação específica com a recuperação ambiental da área desmatada.

Essa pretensão recursal, contudo, merece prosperar apenas no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Com efeito, em relação a este pleito, registre-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, definiu que
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”
(EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJe de 9/1/2025).

No caso concreto, o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça na primeira oportunidade que teve nos autos (Id 280321521) e reiterou tal pleito na contestação (Id 280321528), não havendo, entretanto, manifestação expressa do juízo
a quo
sobre a matéria. Esse fato, aliado à circunstância de que o apelante encontra-se representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, resulta no deferimento tácito da gratuidade judiciária e, inclusive, autoriza a tramitação do seu recurso de apelação sem a exigência de preparo.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e se baseia na teoria do risco integral, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Logo, para a sua configuração, mostra-se suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No caso, o conjunto probatório formado pelo Auto de Infração Ambiental nº 9103651, pelo Termo de Embargo nº 643146/E e pelo Relatório de Fiscalização da Fazenda Santa Rita, lavrados pelo IBAMA (id. 280322383, p. 2/4), é suficiente para comprovar a prática de desmatamento, a corte raso e sem autorização ambiental, de aproximadamente 3,00 hectares de vegetação nativa em área integrante do bioma amazônico, considerada de especial preservação e cuja proteção é de interesse nacional.

Tais documentos, expedidos por autoridade ambiental no exercício de suas atribuições legais, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi afastada pelo apelante. Pelo contrário, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o ora recorrente manifestou não haver necessidade de outras além das já existentes nos autos, de modo que assumiu o ônus decorrente da ausência de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Diante desse contexto, não merece acolhida a tese, sustentada pelo apelante, de impossibilidade fática de promover a recuperação da área degradada por meio de adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no prazo de 180 dias, em razão de não mais exercer a posse sobre o local.

Ocorre que, apesar de a adesão ao referido programa condicionar-se à demonstração, pelo interessado, de sua condição de proprietário ou possuidor da área degradada, inexiste nos autos qualquer prova inequívoca e robusta capaz de demonstrar a perda efetiva e definitiva da posse ou propriedade da área, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea ou de outros elementos de convicção.

Admitir a tese defensiva, na forma em que posta, equivaleria a permitir que o agente causador do dano se eximisse de reparar o meio ambiente simplesmente alegando, sem prova robusta, a perda de vínculo possessório com a área, esvaziando por completo o regime jurídico de tutela ambiental e contrariando o princípio da responsabilidade objetiva e integral.

No que toca à insurgência quanto à ausência de critérios técnicos ou de prévia fixação do valor devido a título de danos materiais, cuja indenização foi imposta de forma alternativa pelo juízo
a quo
, razão igualmente não assiste ao apelante. O magistrado sentenciante determinou que a quantificação da indenização, caso necessária, se dê em sede de liquidação de sentença, providência que está em consonância com a sistemática processual e com a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, que reconhece que a apuração do montante indenizatório deve ser feita em fase propria, por demandar análise técnica específica e contraditório efetivo sobre critérios como valor por hectare, grau de degradação e possibilidade de recuperação.

A propósito:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Cleudes Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda Jubinha, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5.
A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual
.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais
. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental”.
(N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. CONDENAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Ronair Sampaio de Freitas contra sentença proferida nos autos de ação civil pública por danos ambientais decorrentes da destruição de 24,40 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o requerido à recuperação ambiental mediante apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 12.500,00) e residuais a serem liquidados, mas afastou a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se os danos materiais (intercorrente e residual) devem ser fixados de forma definitiva ou apurados em liquidação de sentença; e (iii) se está configurado o dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A prova pericial foi corretamente indeferida, pois os elementos probatórios nos autos já demonstravam a existência e a extensão do dano ambiental.

4.
O quantum da indenização dos danos materiais (intercorrente e residual) deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, considerando a necessidade de avaliação detalhada do impacto ambiental
.

5. O dano moral coletivo está configurado diante da destruição de 24,40 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, um ilícito grave que compromete direitos difusos e o equilíbrio ecológico. Tal conduta lesiva gera repercussão extrapatrimonial coletiva, prescindindo de comprovação de sofrimento individualizado, sendo passível de reparação pecuniária.

6. Para a fixação do dano moral coletivo, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e a capacidade econômica do causador do dano. Fixado o valor de R$ 44.860,33 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos), com destinação ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para formar a convicção judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 2.
Os danos ambientais materiais, nas modalidades intercorrente e residual, podem ser apurados em liquidação de sentença, conforme o art. 509, inciso I, do CPC
. 3. O dano moral coletivo ambiental se configura pela degradação significativa de áreas ambientalmente protegidas, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, e deve ser reparado pecuniariamente para preservar o caráter pedagógico e a proteção ao meio ambiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 373, § 1º, 355, I, 370, 491 e 509, I; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/1985, arts. 13 e 21; Súmulas 54, 362, 618 e 623 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024”.
(N.U 1000419-79.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) Destaquei.

Também não prospera a irresignação do apelante Roberto Alves Pereira quanto à exclusão da condenação por danos morais coletivos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral coletivo, em matéria ambiental, sobretudo no caso de supressão de vegetação nativa situada em área da Floresta Amazônica, configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração específica de abalo à esfera subjetiva da coletividade, bastando a constatação objetiva da ofensa a bens imateriais difusos. Entende aquela Corte que a degradação de área ambientalmente protegida, por si só, compromete valores constitucionais fundamentais, como o equilíbrio ecológico, a sadia qualidade de vida e a sustentabilidade dos recursos naturais, autorizando a fixação da indenização extrapatrimonial, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.

1.
O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico
.

2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma.

3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 30/6/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II -
A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981
.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V -
A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades
.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) Grifei.

No caso, a supressão irregular de vegetação nativa em área pertencente ao bioma amazônico, que integra o rol de espaços territoriais especialmente protegidos pela Constituição Federal, configura lesão grave a bem jurídico de natureza difusa, razão pela qual a fixação da indenização por dano moral coletivo prescinde de demonstração de intranquilidade social ou de outros efeitos concretos além do próprio dano ambiental.

Igualmente não procede a alegação de inadequação da destinação dos valores decorrentes da condenação por dano ambiental a fundos não relacionados especificamente à área degradada. A reversão dos recursos ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, ou outro fundo congênere previsto na legislação, encontra amparo no art. 13 da Lei nº 7.347/85, que dispõe expressamente sobre a aplicação das quantias oriundas de condenações em ações civis públicas na reconstituição dos bens lesados. Tal mecanismo assegura que os valores sejam empregados em finalidades compatíveis com a proteção ambiental e com a reparação coletiva, conferindo efetividade à tutela jurisdicional e observando os princípios constitucionais da prevenção e da reparação integral.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação, senão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita.

Recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Este apelante insurge-se contra a parte da sentença que condicionou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais ao eventual descumprimento da obrigação de recuperação da área degradada. Sustenta que tal condicionamento afronta os princípios da reparação integral do dano e do poluidor-pagador, defendendo que o desmatamento irregular de vegetação nativa, ainda que passível de reversão, configura, por si só, dano indenizável, sendo plenamente cabível a cumulação da obrigação de fazer com a condenação pecuniária.

Razão assiste ao apelante.

A sentença condicionou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais ao eventual descumprimento da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada. Tal condicionamento não se harmoniza com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, orientado pelo princípio da reparação integral, que impõe a adoção de todas as medidas necessárias para recompor o dano, de forma cumulativa e não alternativa.

Ademais, a recomposição da área degradada e o pagamento de indenização pecuniária possuem naturezas distintas e complementares. A primeira visa à restauração
in natura
do bem jurídico lesado, buscando reverter, tanto quanto possível, o estado anterior do meio ambiente. A segunda destina-se à compensação econômica dos prejuízos causados ao meio ambiente e à coletividade, representando a dimensão patrimonial da reparação.

Por se tratarem de providências com finalidades diversas, mas igualmente indispensáveis, é plenamente possível sua cumulação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 629, pela qual,
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Logo, a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer, não fazer e pagar quantia certa decorre, no caso concreto, da própria natureza do bem jurídico tutelado, que exige medidas múltiplas e complementares para garantir sua proteção, recuperação e compensação, evitando-se que a reparação seja parcial ou insuficiente diante da gravidade e das peculiaridades do dano ambiental.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania e desta Casa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A "reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)
"
(REsp 1.180.078/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/2/2012).

2. Desse modo, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que verifique, no caso concreto, a existência de dano indenizável e, em caso positivo, estabeleça o respectivo quantum.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.573.246/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPRESSÃO NÃO AUTORIZADA DE VEGETAÇÃO NATIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por dano ambiental decorrente de supressão não autorizada de vegetação nativa em área de reserva legal, com imposição de obrigação de recomposição mediante Plano de Recuperação de Área Degradada, indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença e pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de dois mil reais por hectare degradado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar detidamente as particularidades fáticas do caso; (ii) se houve contradição na aplicação da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça quanto à cumulação de obrigações ambientais; (iii) se a condenação por danos morais coletivos carece de fundamentação específica; (iv) se o valor fixado para danos morais coletivos revela-se desproporcional; e (v) se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao aplicar a Lei 14.119/2021 sem prévio debate processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, tendo finalidade precípua de integração do julgado quando ausente manifestação sobre questão relevante ou correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se de maneira clara e precisa com base em substrato probatório concreto, não se constatando omissão na apreciação das particularidades fáticas.

5.
A aplicação da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça foi realizada de forma expressa e coerente, esclarecendo que as obrigações de fazer e indenizar são autônomas e cumulativas por possuírem finalidades distintas: a primeira busca a recomposição física do bem ambiental, enquanto a segunda visa compensar os danos intercorrentes e residuais
.

6. A condenação por danos morais coletivos foi adequadamente fundamentada, considerando que a verificação do dano moral coletivo em ação civil pública por dano ambiental independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

7. O quantum indenizatório arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, o grau de lesividade ambiental, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida compensatória.

8. A utilização da Lei 14.119/2021 constituiu aplicação do direito aos fatos apurados para fundamentar tecnicamente os efeitos da privação dos serviços ecossistêmicos, não configurando julgamento extra petita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erro material no julgado. 2.
A cumulação das obrigações de fazer e indenizar em matéria ambiental é admissível, pois possuem finalidades distintas: a primeira visa à recomposição física do bem ambiental, enquanto a segunda compensa os danos intercorrentes e residuais
. 3. A configuração do dano moral coletivo ambiental independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, bastando a comprovação da lesão ao meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025”.
(N.U 1000479-59.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Por fim, quanto à quantificação dos danos materiais, deve-se manter o critério adotado na sentença, no sentido de que o valor da indenização seja fixado em fase de liquidação, quando será possível apurar, de forma técnica e precisa, a extensão do dano e o montante devido. Tal procedimento, como delineado, está em consonância com a sistemática processual e com o entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive desta Corte Estadual, segundo o qual a liquidação posterior é medida adequada quando não há elementos suficientes para fixação imediata da indenização.

Diante do exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por Roberto Alves Pereira
, apenas para reconhecer o seu direito à assistência judiciária gratuita, mantendo a sentença nos demais pontos impugnados. Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
dou-lhe provimento integral
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais independentemente da possibilidade de recuperação da área degradada, cujo quantum deverá ser relegado à fase de liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025